Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. IMPROCÊDENCIA.
1. Em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.
2. A presunção conferida à declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, por força do art. 99, § 3o, do CPC, ostenta natureza relativa, cabendo a parte impugnante demonstrar a inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
3. É ônus da parte impugnante a comprovação da inexistência da hipossuficiência financeira do postulante ao benefício da justiça gratuita
4. O erro de fato mencionado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um equívoco de percepção da prova, ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato justificador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória (REsp 839.499/MT, relator ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 20/09/2007, p. 234).
6. Ação rescisória conhecida. Preliminares Rejeitadas. Pedido improcedente.